Tribunal: STF
Processo: Rp 1396
Classe: Rp
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-03-25
Data de publicação: 1987-03-25

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. PRESSUPOSTOS OCORRENTES.
dispositivos de lei com forte aparência de inconstitucionalidade. Necessidade de se preservar o erário de todo dispêndio com acréscimos retributivos possivelmente ilegítimos, e de recuperação posterior improvável.
Medida cautelar deferida.